Tribunal: TJMT
Processo: 1023184-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023184-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO - CPF: 063.502.731-33 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA MAYUMI OGAWA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
155, §§ 1º E 4º, III, DO CP
– PLEITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PELA REITERAÇÃO DELITUOSA
– PACIENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO
(
PEP N. 2000575-13.2022.811.0004) E OUTROS REGISTROS CRIMINAIS -
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
INEXISTÊNCIA - MEDIDA COM ASSENTO CONSTITUCIONAL, COM PROGNÓSTICO APÓS CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpos
.

A decretação e manutenção da
prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e a da reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. “A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...)
(AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e no artigo 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Andrey Dionis Barbosa Santiago
,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 155, parágrafos 1º e 4º, inc. III, do Código Penal
. Foi realiza a audiência de apresentação em 26/09/2023, e na oportunidade, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

A defesa requereu o relaxamento da prisão, alegando que o paciente sofreu agressões físicas por parte dos agentes policiais, e pela ausência de exame de corpo de delito. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de cautelares diversas da prisão.

Após as manifestações das partes, a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante, bem como converteu a prisão em preventiva. Por fim, limitou-se a consignar, em suma, que o assistido é reincidente, e que a ordem pública necessita ser garantida, de modo a evitar a reiteração criminosa.

Argumenta que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, visto que foi proferida com base em argumentações genéricas que não evidenciam o
periculum libertatis
, e não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Ressaltou que, embora o Paciente ostente executivo de pena – PEP 2000575-13.2022.811.0004 – este se encontra em regime semiaberto, não apresentando risco ao técnico ao prosseguimento da marcha processual.

Alega que a prisão do beneficiário viola o art. 310, inc. II, e o artigo 282, §6º, do CPP, que impõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

Argumenta que a prisão do sentenciado fere o princípio da homogeneidade, e que a pena prevista no preceito secundário do tipo penal e as circunstâncias judiciais do artigo 59 deste Diploma, é certo que em breve o paciente terá cumprido sua pena – ainda não fixada – em regime integralmente fechado.

Diante disso, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, consequentemente determinando a expedição do alvará de soltura, para que possa aguardar o julgamento do recurso interposto em regime compatível com o fixado na sentença, confirmando a decisão no julgamento do mérito.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 184599653). Informações juntadas (id. 184900684).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e na parte conhecida, pela denegação, assim sumariando:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NO ÂMBITO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL.
PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Andrey Dionis Barbosa Santiago
,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Inicialmente, em relação à alegada violência física e tortura praticada pelos policiais militares ao paciente
Andrey
, verifico que não há juntada de exame de corpo de delito que comprove tal alegação e mesmo que houvesse, não interferiria na necessidade da custódia provisória.

Ademais, a
“alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”
[TJMT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000].

De toda sorte, a superveniência de novo título no qual se ampara a segregação, prejudica eventual alegação de nulidade do flagrante. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação [...]” (STJ, AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Sobre a prisão preventiva, sabe-se que é
uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso dos autos,
observa-se que a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, por estarem comprovada a materialidade do crime e indícios de autoria delitiva, e a decisão encontra-se
fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do evidente risco de reiteração delitiva, visto que o beneficiário estava cumprindo pena em regime semiaberto, e ao que indicam os autos, voltou a delinquir. Vejamos:

“... A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, IV do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 11), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls. 16 e 21) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls. 26). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls. 29).

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

QUE na data de ontem 25/09/2023 por volta das 22:00 estacionou a motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR 125 ED PLACA OAR 4946/MT, na frente da casa de um amigo em frente a Prefeitura desta Urbe; QUE passou a noite na casa de amigo, que a motocicleta ficou estacionada trancada na frente do residencial; QUE nesta manhã por volta das 08:47 recebeu uma ligação e foi informada que a motocicleta havia sido recuperada; QUE nem mesmo sabia que a motocicleta havia sido furtada, que ao sair viu que a mesma não estava no local onde havia deixado; QUE diante dos fatos compareceu até esta Delegacia para prestar esclarecimentos e receber o iten ora furtado;

O PM DANIEL
, condutor do custodiado (p. 11):

QUE fomos solicitados pelo adjunto de dia 1º SGT DIAS, o qual havia recebido denúncia que o suspeito ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO havia colocado um veículo, tipo motocicleta em uma "casinha" abandonada em um lote ao lado da casa de seu genitor e que o suspeito não teria em tese condições para compra do referido veículo; QUE diante da solicitação deslocou-se até a Avenida Ezequiel de Carvalho, Bairro Zeca Ribeiro, onde percebeu que a porta da "casinha" estava aberta e ao averiguar visualizou a motocicleta, de placa OAR4946MT; QUE ao verificar se o veículo constava queixa de roubo e/ ou furto deu negativo, porém entramos em contato com a proprietária do veículo BIANCA MAYUMI OGWA através de seu endereço, e a mesma nos relatou que havia acontecido o furto e que ainda não sabia maiores detalhes até o momento da comunicação, visto que o furto foi durante a noite; QUE com esta informação a vítima foi orientada a deslocar até a central de atendimento onde seria confeccionado o boletim de ocorrência; QUE após o acionamento via denuncia houve tentativa ininterrupta de localização da motocicleta e do suspeito do furto; QUE já no local foi localizada a motocicleta embaixo de uma árvore próxima, o suspeito deitado em uma rede, que ao perguntar de quem seria o veículo, este relatou que não sabia; QUE porém a testemunha OLVIEIRA FERNANDES SANTIAGO que é avó do suspeito, chegou ao local e relatou a esta guarnição que o filho dele ALAN SANTIAGO que é pai do suspeito, visualizou seu filho, colocando a motocicleta dentro da casinha nesta madrugada, e em seguida deitando na rede; QUE OLIVEIRA relatou ainda que chamaria a polícia, e uma pessoa próxima ligou para Polícia Militar e fez a denúncia, visto que o suspeito não teria condições de compra da referida motocicleta; QUE havia ainda no local onde foi encontrada a motocicleta, uma meia amarrada contendo dentro várias bijuterias, e dois relógios sem origem, o qual foi levado para delegacia; QUE a lesão no braço esquerdo (cotovelo), segundo o suspeito foi causado dias antes por um cidadão, o qual ele não relatou o nome e pediu um cigarro a ele, e qual foi recusado e o cidadão desferiu um golpe de pau em seu braço, causando hematoma; QUE a referida "casinha" estava totalmente abandonada e sem condições de moradia; QUE a motocicleta estava sem chave e provavelmente foi utilizada uma chave mixa, ou ligação direita para o furto da mesma; QUE na referida casinha abandonada havia ainda escrito em uma parede o nome do suspeito;

Consigno que conforme se extrai das declarações acima, o avô do custodiado – Sr. OLIVEIRA – teria dito à guarnição que o próprio filho ALAN, que é genitor do custodiado, o teria visto chegando ao local pilotando e escondendo o veículo, razão pela qual a polícia foi acionada, já que o implicado não possui condições de adquirir uma motocicleta.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Importa anotar que o implicado é REINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 2000575-13.2022.811.0004 – 1ª Vara Criminal desta comarca, com 3 condenações transitadas por envolvimento em crimes de furto qualificado e violência doméstica.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Inviável em sede de habeas corpus concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. (TJMT - 1006166-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO.

...
”

(Id. 184031164).

Nota-se do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em preventiva para garantia da ordem pública não só
em razão do crime, em tese praticado, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que o beneficiário possui diversos registros criminais, executivo de pena, ou seja, antecedentes criminais, sendo, ao que indicam os autos, contumaz na prática delitiva.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).”

Logo, não se verifica o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, visto que a decisão se apresenta devidamente fundamentada e em conformidade com a orientação jurisprudencial. Cabendo ressaltar que, está evidente que
a imposição de medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP), não mostram suficientes ao presente caso.

Por todo exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO
, e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023